Tribunal: TJPA
Processo: 0804552-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804552-66.2023.8.14.0401

APELANTE: ALVARO ANGELO SANTOS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0804552-66.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal de Belém

APELANTE:
ALVARO ANGELO SANTOS DA COSTA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Armando Brasil Teixeira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECONHECIMENTO PESSOAL NÃO FORMALIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal. Narra a denúncia que o apelante, juntamente com outro indivíduo, abordou a vítima utilizando um simulacro de arma de fogo e subtraiu sua motocicleta, celular e outros pertences, tendo sido capturado pela polícia militar logo após o crime. A condenação foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa.

II -
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste: (i) em saber se a ausência de termo formal de reconhecimento pessoal, conforme art. 226 do CPP, inviabiliza a condenação; e (ii) na análise da regularidade da pena aplicada, especialmente considerando a ausência de irresignação específica quanto à dosimetria.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de termo formal de reconhecimento de pessoa, nos moldes do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas robustas que comprovem a autoria e materialidade delitiva. No caso, o depoimento firme e coerente da vítima, que reconheceu o apelante como o autor do delito no momento em que este foi conduzido à delegacia, corroborado pela apreensão da motocicleta subtraída e do simulacro de arma de fogo em poder do réu, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à prática delitiva.

4.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença condenatória foi prolatada com base nos parâmetros legais, fixando a pena-base no mínimo legal e aplicando adequadamente a fração de aumento em razão da majorante pelo concurso de agentes, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. O regime semiaberto foi corretamente aplicado, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso. Não há reparos a serem feitos na dosimetria.

IV -
DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido. Mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, II, do Código Penal, e confirmada a pena fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 13 dias-multa, conforme fundamentos da sentença de primeiro grau.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALVARO ANGELO SANTOS DA COSTA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, cominado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo a inobservância do procedimento previsto no art.226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário presencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que no dia 13/03/2023, por volta das 20h30, a vítima ALMIR SILVA CHAVES estava trabalhando com sua motocicleta de placa OTW-2388, HONDA TITAN 150, cor vermelha, fazendo entregas para o aplicativo Uber, quando, no bairro da Pedreira, parou para olhar o celular e foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles o denunciado
ALVARO ANGELO SANTOS DA COSTA
, que lhe apontou a arma de fogo, e, assim, subtraíram a motocicleta, o celular e a sua bolsa e, em seguida, fugiram no veículo roubado.

Consta ainda na exordial que a vítima comunicou o crime ao CIOP e, momento depois, policiais militares chegaram apresentando o denunciado, o qual foi reconhecido pela vítima como o autor do roubo. Apresentaram também uma arma de brinquedo que simula uma pistola, assim como a motocicleta roubada, a quantia de R$90,00 (noventa reais), um carregador e um fone de ouvido de celular, sendo estes últimos bens pertencentes ao ofendido.

Após a instrução, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém condenou
ALVARO ANGELO SANTOS DA COSTA
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, recebendo a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo a inobservância do procedimento previsto no art.226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que, em que pese não conste nos autos termo de reconhecimento de pessoa lavrado nos termos do art. 226 do CPP, autoria e materialidade delitiva exsurgem isentas de dúvidas a partir das demais provas carreadas aos autos, especialmente o depoimento do ofendido, no qual narrou que ao chegar na delegacia viu o apelante sendo conduzido e o apontou como um dos autores do delito, aduzindo ter sido este quem portava a arma de fogo, o que é corroborado pela apreensão, em poder do réu, do simulacro de arma de fogo utilizado na prática delitiva e da motocicleta e valores subtraídos da vítima.

Portanto, restando fartamente comprovada autoria e materialidade delitiva, a partir de elementos probatórios que subsistem de forma autônoma à ausência de auto de reconhecimento de pessoa, inviável o deferimento do pleito absolutório, impondo-se a manutenção da condenação do apelante.

Em sequência, em que pese a ausência de qualquer irresignação quanto à dosimetria da sanção, contata-se que não há reparos a serem realizados, sendo a pena base aplicada no mínimo legal, bem como a fração majorante, culminando na
sanção final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, que deve ser mantidas pelos fundamentos constantes na sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo a decisão guerreada
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 17/12/2024